Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, por suposta incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da complexidade da causa, diante da necessidade de produção de prova pericial para apurar a existência do vício em aparelho celular. Em suas razões de recurso, a autora aduz que a perícia técnica é desnecessária, uma vez que da simples análise das outras diversas provas apresentadas nos autos é possível atestar a verossimilhança de suas alegações e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

3. Na origem, a autora alegou, em suma, ter comprado o aparelho Galaxy Z Flip 3 5G de tela dobrável, 256Gb, comercializado pela ré Samsung, fazendo uso regular por 5 meses, até o surgimento de uma mancha preta na tela do aparelho, tornando-o inutilizável. Diante do ocorrido, a autora levou seu aparelho para uma assistência técnica autorizada, onde foi emitido um laudo informando a necessidade de troca da tela por um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não coberto pela garantia, sob a alegação de suposto mau uso do aparelho. Por acreditar não ter dado causa ao defeito no produto, a autora realizou pesquisas sobre o aparelho e descobriu relatos de outros diversos clientes sobre o mesmo defeito que a afligiu, constando como um vício recorrente em aparelhos desse mesmo modelo e série em pesquisa junto ao PROCON. Por tratar-se de bem essencial, a recorrente adquiriu outro aparelho celular da mesma marca, no valor de R$ 1.259,00 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais) e resolveu tomar medidas judiciais. Por fim, em petição inicial, a autora solicitou a obrigação de troca de seu aparelho defeituoso por um novo igual ou superior e a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora, a título de danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Com razão a recorrente quanto a anulação da sentença para reconhecer a competência do Juizado Especial para processar e julgar a causa em objeto. A autora produziu diversas provas apresentadas nos autos, e, tendo em vista que não se trata de um caso de extrema complexidade, onde a única forma de prova possível para elucidar o caso seria uma prova pericial, o Juizado Especial mostra-se sim competente para dar continuidade ao processo e contemplar as provas já apresentadas nos autos. Ainda que seja considerada necessária a produção de prova pericial, a complexidade da causa não deverá necessariamente ser ajustada, de acordo com consolidada jurisprudência do STJ, exposto no Recurso em Mandado de Segurança no No 61.991 - SP (2019/0300021-8); Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

6. Destaca-se que o Juizado Especial não possui competência alguma para julgar um processo em casos específicos, como nos que a única maneira de esclarecer a lide seria através da produção de uma prova pericial, não se enquadrando no processo em análise.

7. Além disso, tendo em vista que a existência de defeito em produto comumente é fato incontroverso, como no caso em objeto, cabe a empresa ré produzir laudo/provas que o Juizado considere suficiente para justificar a alegação de mau uso, eximindo, por fim, sua responsabilidade.

8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.